Tribunal: TJPA
Processo: 0810788-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810788-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: M. DOS SANTOS GOMES COMERCIO E SERVICOS

REPRESENTANTE: MAGNO DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810788-05.2025.8.14.0000.

COMARCA: ITAITUBA.

AGRAVANTE: M. DOS SANTOS GOMES COMERCIO E SERVICOS.

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS NO RECURSO ORIGINÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de juntada das razões recursais, circunstância configuradora de vício insanável de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar se o agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, consistente na ausência de razões recursais, de modo a viabilizar o processamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o agravo de instrumento originário foi protocolado sem as razões recursais e que o agravante, em sede de agravo interno, não destinou qualquer argumento para justificar tal omissão, limitando-se a suscitar matérias de mérito dissociadas do fundamento da decisão, resta caracterizada a ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável, que inviabiliza o conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810788-05.2025.8.14.0000.

COMARCA: ITAITUBA.

AGRAVANTE: M. DOS SANTOS GOMES COMERCIO E SERVICOS.

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
M. DOS SANTOS GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
contra a decisão monocrática de Id. 27699931, proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810788-05.2025.8.14.0000,
que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de juntada das razões recursais
.

Em suas razões (Id. 27814611, fls. 1-13), o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de que a relação contratual discutida envolve cláusulas abusivas, encargos indevidos e juros excessivos, circunstâncias que descaracterizam a mora e impõem a revisão do contrato. Requer, por fim, a concessão da gratuidade recursal e o processamento do recurso para viabilizar a análise do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 29449442.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS NO RECURSO ORIGINÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de juntada das razões recursais, circunstância configuradora de vício insanável de admissibilidade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Analisar se o agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, consistente na ausência de razões recursais, de modo a viabilizar o processamento do agravo interno.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
Constatado que o agravo de instrumento originário foi protocolado sem as razões recursais e que o agravante, em sede de agravo interno, não destinou qualquer argumento para justificar tal omissão, limitando-se a suscitar matérias de mérito dissociadas do fundamento da decisão, resta caracterizada a ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável, que inviabiliza o conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno não conhecido.

Conforme já relatado, trata-se de
agravo interno
interposto contra a decisão monocrática de Id. 27699931, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de juntada das razões recursais, circunstância que caracterizou vício insanável de admissibilidade.

O agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso e a necessidade de revisão da decisão, alegando a existência de cláusulas contratuais abusivas, cobranças excessivas e encargos ilegais que descaracterizariam a mora, bem como a necessidade de concessão da gratuidade da justiça. Requer, ao final, o processamento do recurso e a análise do mérito da controvérsia.

Entretanto, não assiste razão à parte agravante.

Conforme já consignado na decisão agravada, o Agravo de Instrumento foi interposto desacompanhado das razões recursais, limitando-se a parte agravante a protocolar petição intitulada “Manifestação”, sem expor fundamentos de fato ou de direito que impugnassem a decisão recorrida.

Tal omissão caracteriza vício insanável, porquanto a ausência de razões recursais inviabiliza o conhecimento do recurso, em razão da preclusão consumativa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

ROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO.

1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961).

2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal.
Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017;

AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016.

3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento.

(AgInt no AREsp n. 553.196/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. DECISÃO ANTERIOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Na hipótese, verifica-se a ausência de razões recursais, tendo sido apenas apresentada folha de rosto, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso.

2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.102.309/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 13/10/2017.)

Ao interpor o presente agravo interno,
a parte agravante não destinou sequer um parágrafo específico para justificar a ausência das razões recursais no agravo de instrumento originário
, limitando-se a formular as alegações de mérito sobre cláusulas abusivas e encargos contratuais.

Dessa forma, não foi enfrentado o fundamento central que motivou o não conhecimento do recurso, qual seja, a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Dispõe o art. 1.021, § 1º do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Já o art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

É exatamente a hipótese dos autos. O agravante insiste em trazer questões de mérito, mas deixa de enfrentar o vício formal insanável reconhecido na decisão atacada, violando assim o principio da dialeticidade.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - O agravante se insurge, de forma genérica, contra a decisão monocrática não impugnando os seus fundamentos, de forma específica, o que consiste na violação ao princípio da dialeticidade, esculpido no art. 1 .021, § 1º do CPC.

2 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00084473620168140006 17398256, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO . UNANIMIDADE.

1. O presente Recurso de Agravo Interno objetiva a reforma da Decisão monocrática, ora recorrida, que confirmou a Sentença de improcedência do pedido de revisão contratual em Ação de Revisional de contrato.

2. A controvérsia invocada no presente Agravo está totalmente dissociada das razões de decidir da Decisão agravada, e nem sequer foram ventiladas no Recurso de Apelação que ensejou a Decisão ora recorrida.

3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática importa em violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .021, § 1º do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Recurso não conhecido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0026298-81 .2013.8.14.0301, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de OUTUBRO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025